Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717512-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu liminarmente ordem para reintegração de posse nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0718353-04.2025.8.07.0001, ajuizada contra ele por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto decorrente da sentença prolatada no ID 251516201 do processo no 0718353-04.2025.8.07.0001. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025 16:44:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador